Tribunal: TJDFT
Processo: 0720505-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). DESATENDIMENTO AO COMANDO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. EXCESSIVO FORMALISMO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.007, § 4o, do CPC dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive do porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
2. No caso, a agravante deixou de comprovar a realização do preparo, no ato de interposição do recurso, tendo sido devidamente intimada para regularizar o seu recolhimento, em dobro, mas deixou o prazo transcorrer in albis.
3. A exigência contida na legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF), no que concerne aos pressupostos de admissibilidade do recurso, não configura formalismo excessivo.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.